Tribunal: TJPA
Processo: 0823513-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823513-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME MARQUES BASTOS

AUTORIDADE COATORA: ATO DO DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Extorsão qualificada e associação criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo justificado. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa (arts. 158, §3º e 288 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se o tempo de prisão preventiva configura excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal, diante da fase atual do processo e da alegada complexidade do feito.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na materialidade delitiva, em indícios robustos de autoria e na necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi e o descumprimento de condições impostas em execução penal anterior.

4. A alegação de excesso de prazo na instrução não prospera, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus e diversas diligências processuais em curso. A instrução se desenvolveu regularmente, sem desídia estatal.

5. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a defesa técnica apresentou regularmente suas alegações finais.

6. Ausência de constrangimento ilegal que justifique o deferimento da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade do feito, com pluralidade de réus e diligências processuais, justifica a dilação temporal do processo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 282, §6º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de GUILHERME MARQUES BASTOS, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia/PA, nos autos nº 0802459-84.2024.8.14.0017.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi
preso em flagrante no dia 08/03/2024
, com posterior conversão para
prisão temporária em 09/03/2024
e subsequente decretação da
prisão preventiva em 06/04/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 158, §3º e art. 288, ambos do CPB
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante do
excesso de prazo na formação da culpa
, pois o paciente permanece custodiado há
mais de 570 dias
, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, mesmo após o oferecimento das alegações finais pelo Ministério Público, ocorrido em 03/06/2025. Refere, inclusive, o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação das alegações finais da defesa.

Aduz, ademais, que apesar de, à época, o juízo
a quo
ter entendido pela necessidade da custódia preventiva, hoje tal prisão já não mais se justifica, pois
ausentes elementos concretos a indicar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente,
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas
.

Pede, desde já, sua intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Em breve síntese, consta dos autos que o no dia 08/03/2024, por volta das 08h30min, a Polícia Militar recebeu informações de um possível ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, localizado nessa Comarca, em que o gerente do referido banco, ora vítima, teria sido feito de refém e amarrado em vários explosivos, sendo obrigado a ir até o estabelecimento bancário sacar dinheiro e entregar os criminosos.

Assim, a vítima foi ao seu local de trabalho, com um celular fornecido pelos criminosos, e chegando ao local relatou o fato ao seu colega de trabalho OTO, tendo este acionado a Polícia Militar.

Um policial à paisana adentrou a agência bancária, removendo os explosivos, tendo as demais guarnições iniciando diligência para prender os criminosos.

Uma das guarnições da Polícia Militar avistou um homem com características físicas semelhantes ao informado pela vítima, empreendeu em fuga, adentrando em um supermercado.

Abordado o suspeito utilizando tornozeleira eletrônica, apresentou nervosismo, se recusando que a fornecer sua identificação, não fornecendo qual seria a justificativa para estar em Conceição do Araguaia/PA, passando informações imprecisas e sem a devida comprovação.

Conduzido à Delegacia de Polícia, foi identificado como GUILHERME MARQUES BASTOS, que estaria hospedado no Hotel Planalto, tendo negado participação do ato criminoso.

Os investigadores diligenciaram junto ao hotel, confirmando que o flagranteado estaria hospedado lá, junto com LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO, no quarto nº 12, onde foram encontrados pertences dos dois, além de um veículo da marca FORD, modelo KA, cor branca, que foi apreendido e periciado, com intuito para identificar digitais.

Policiais militares continuaram nas buscas dos suspeitos, em que identificaram um outro suspeito identificado como DAVID ALA MORAES SOUSA, que empreendeu em fuga em uma mata, abandonando uma motocicleta.

Durante a incursão, DAVID efetuou disparos contra os policiais, que revidaram alvejando-o, vindo ele a óbito no Hospital Regional de Conceição do Araguaia/PA, conforme procedimento tombado sob o nº 00056/2024/100095-9.

No bolso de DAVID foi encontrado um B.O.P. relacionado a motocicleta POP 110, cor vermelha, sem placa, condizente com a motocicleta abandonada por ele, que tinha relação com JARDEL LUCAS ALVES DA SILVA, que foi identificado e conduzido à Delegacia Polícia para esclarecimentos.

JARDEL admitiu conhecer ADRIANO TAYRONE, que posteriormente foi identificado como TAYRONE OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO e DAVID AYLA, tendo emprestado a motocicleta a eles.

Posteriormente TAYRONE teria pedido que o levasse para depois do Silvan, próximo ao aeroporto, encontrando com um homem não identificado, que confessaram a participação na tentativa de assalto ao BANPARÁ.

TAYRONE descido do veículo de JARDEL após o Tabocão, entrando em S10 branca e tomado rumo ignorado.

Aduz que o flagranteado GUILHERME MARQUES BASTOS e o LUIS JAMES estariam prestando auxílio como olheiros na movimentação da vítima, com intuito de não revelar suas posições e facilitar as tarefas designadas, enquanto DAVID ALA e TAYRONE e um terceiro homem não identificado, teriam invadido a casa da vítima, fazendo ameaças e amarrando explosivos ao corpo dele.

Auto de prisão em flagrante acostados com representação da prisão preventiva e acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos; boletim de ocorrência; termo de declaração do condutor e testemunhas; auto/termo de exibição e apreensão de objetos; termo de declaração da vítima; auto de reconhecimento por fotografia; auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos flagranteado; documentos pessoais dos flagranteados; termo de ciência de direitos e garantias; nota de comunicação de prisão à família do preso ou pessoa por este indicada; exames de corpo de delito; relatório de missão; e, termo de autorização para análise e extração de dados do aparelho celular do investigado JARDEL LUCAS ALVES DA SILVA.

Prisão em flagrante convertida em prisão temporária.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, tendo o Ministério Público emitido parecer favorável.

Proferida decisão convertendo a prisão temporária em prisão preventiva em 06/04/2024.

O Parquet denunciou o paciente pela prática dos crimes tipificados nos art. 158, §3º e art. 288, ambos do Código Penal.

Denúncia recebida em 26/04/2024.

Apresentada resposta a acusação com pedido de revogação da prisão.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão.

Indeferida a revogação da prisão, sendo designada audiência de instrução para o dia 06 de setembro de 2024.

Em audiência de instrução o Ministério Público requereu a reunião dessa Ação Penal instaurada contra o paciente a Ação Penal nº 0802459-84.20248.14.0017 instaurada contra os acusados IZAAC WELLYNGTON MAGNUN DA SILVA BORGES, JARDEL LUCAS ALVES DOS REIS SILVA, SCARLET O HARA OLIVEIRA DA SILVA, LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO e TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO, por se tratar dos mesmos fatos. Revogação da prisão indeferida.

Designada nova audiência de instrução para o dia 06 de dezembro de 2024.

Juntado laudo de extração de dados dos celulares apreendidos.

Em audiência realizada em 06 de dezembro de 2024, foram ouvidas a vítima, JOSÉ RODRIGO DE SOUZA, e das testemunhas OTHON DIOGO ARAÚJO JÚNIOR, PM/PA VALDEIR SEVERINO DE JESUS, PM/PA REGINALDO BUCHER DA SILVA, PM/PA CARLOS CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA, PM/PA SAMUEL DOS SANTOS TAVARES.

Designada nova audiência para o dia 31 de janeiro de 2025, em que foi ouvida a testemunha IPC Ricardo Augusto Maia Rosa, sendo designada audiência para o dia 06 de março para oitiva das testemunhas de defesa.

Realizada a oitiva das testemunhas CAIO DA SILVA RODRIGUES, WELDER MAX RODRIGUES CARNEIRO, JEFFERSON SANTOS MATIAS, WILLIAN ALVES CRISTIANO E O MILITAR THIAGO LEANDRO MOARAES DE SOUZA MARTINS e interrogatório dos réus, sendo determinado, ainda:”1. apresentar esse boletim de ocorrência que foi encontrado junto com o corpo do David Allan 2. Apresentação do termo de cadeia de custódia do recolhimento do celular de Jardel. 3. Apresentar extração de dados de Guilherme Marques Bastos entre o dia 06 a 09 de março de 2024 relacionado ao vídeo que foi enviado para o celular da tia do acusado 98115-3006”.

Juntados documentos pela Polícia Civil do Estado do Pará.

Apresentados memoriais pelo Ministério Público opinando pela condenação dos réus, apresentando ainda, cota ministerial quanto ao pedido das defesas JARDEL e SCARLET para expedição de ofício a operadora VIVO para informar se o telefone de “JARDEL teve acesso a rede de internet entre o período de 07/03 a 15/03/2024, identificando as torres e redes, o que foi deferido pelo Juízo, conforme mídia anexada nos autos, contudo, tal diligência não constou do termo de audiência e não foi realizada pela Secretaria Judicial”.

Determinada expedição de ofício a operadora VIVO.

A operadora VIVO respondeu o ofício apresentando alguns dados e solicitando especificação do usuário, sendo dado vista as partes.

A defesa de JARDEL requereu a expedição de “novo ofício com o número do CPF nº 062.896.822-10, a identificação do número dele à época dos fatos (94) 99188-4703, o período de 07.03 a 15.03.2024, e a descrição do acesso à rede de internet com a demonstração das torres e redes”.

Requerido a revogação da prisão de LUIS JAMES e GUILHERME MARQUES.

Determinada a expedição de novo ofício a VIVO, conforme requerido pela defesa.

A operadora VIVO respondeu o ofício, apresentando as informações solicitadas.

Prisão preventiva de LUIS JAMES e GUILHERME BASTOS mantida.

Vista ao Ministério Público para ratificação ou complementação das alegações finais, com posterior vista as defesas para alegações finais.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão temporária do acusado Guilherme Marques Bastos fundamentou-se em diversos elementos fáticos e jurídicos que demonstraram sua necessidade e adequação ao caso concreto.

O magistrado baseou sua decisão inicialmente nos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADINs 3.306, 3.360 e 4.109, que definiram parâmetros para a constitucionalidade da prisão temporária. Seguindo a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, foram analisados cinco requisitos essenciais: a presença dos incisos I e III do art. 1º da Lei 7.960/1989, a contemporaneidade dos fatos, a adequação à gravidade concreta do crime e a insuficiência de outras medidas cautelares.

No caso em análise, verificou-se a imprescindibilidade da medida para as investigações, considerando a necessidade de realização de perícias pendentes, como a análise do quarto de hotel ocupado pelo investigado e possíveis reconhecimentos por testemunhas. O crime em questão enquadra-se no art. 1º, III, alínea "d" da Lei 7.960/1989, havendo ainda sua previsão na Lei de Crimes Hediondos.

A contemporaneidade dos fatos restou evidenciada, já que os eventos ocorreram no dia anterior à decisão. A gravidade concreta do delito manifestou-se pelo modus operandi, que envolveu restrição da liberdade da vítima mediante uso de explosivos, demonstrando alta periculosidade e risco a terceiros
.

Quanto às condições pessoais do investigado, pesou o fato de que,
embora em liberdade condicional por condenação anterior no Maranhão, encontrava-se a aproximadamente 550 km de sua comarca de execução penal, sem comprovação de autorização judicial para tal deslocamento. Este elemento, somado à existência de processo em execução penal por crime contra o patrimônio, corroborou a necessidade da medida constritiva
.

O conjunto probatório inicial, embora não conclusivo para uma prisão preventiva, mostrou-se suficiente para a decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias, visando assegurar a efetividade das investigações em curso, especialmente considerando a complexidade do caso que envolve múltiplos investigados e a necessidade de esclarecimento da dinâmica dos fatos e participação de cada agente.

A decisão também considerou a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a gravidade concreta do delito e as circunstâncias pessoais do investigado, demonstrando a proporcionalidade da prisão temporária como instrumento necessário à investigação criminal.

A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva em 06 de abril de 2024
, apontando primeiramente, quanto ao fumus comissi delicti, restou demonstrada a materialidade e fortes indícios de participação do investigado no crime tentado de extorsão mediante sequestro.
A extração de dados do celular apreendido, devidamente autorizada judicialmente, revelou fotos do investigado manuseando diversas armas de fogo, além de conversas via WhatsApp sobre lavagem de dinheiro proveniente de roubo. Ademais, o Relatório de Investigação nº 002-2024/DELTA comprovou que o veículo Ford Ka branco, de propriedade de familiar do investigado, transitava repetidamente nas proximidades do banco durante a coação do gerente, sugerindo sua atuação como "olheiro" no esquema criminoso
.

Quanto ao periculum libertatis,
a segregação cautelar mostrou-se necessária por três fundamentos principais: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal. A periculosidade concreta do agente restou evidenciada pela gravidade do delito, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, o investigado já cumpria pena por roubo e, mesmo usando tornozeleira eletrônica, deslocou-se de Imperatriz/MA para Conceição do Araguaia/PA sem autorização judicial, demonstrando total descaso com as imposições penais e alto risco de reiteração delitiva
.

A credibilidade do Poder Judiciário também seria comprometida caso não houvesse resposta adequada a um crime de tal gravidade, que envolveu organização criminosa, uso de explosivos e grave ameaça à vítima.
Somado a isso, o risco de fuga é concreto, considerando que o investigado já demonstrou disposição para se deslocar entre estados mesmo quando submetido a monitoramento eletrônico.

Portanto, a conversão da prisão temporária em preventiva fundamentou-se na presença simultânea do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo a medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em 02/08/2024, esse juízo manteve a prisão preventiva fundamentando em três pilares essenciais: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal. Em primeiro lugar, quanto à materialidade delitiva, esta se encontra demonstrada pela restrição da liberdade do gerente da agência do BANPARÁ, mediante uso de explosivos, com intuito de obtenção de vantagens financeiras, configurando o delito previsto no art. 158, §3º do Código Penal
.

No tocante aos indícios de autoria, estes se revelam robustos pela prisão em flagrante do acusado na companhia de outros investigados, especialmente Luis James Pedrosa de Araujo, com quem inclusive compartilhou quarto de hotel na comarca. Elemento adicional que reforça os indícios foi a extração de dados do telefone apreendido com o acusado, devidamente autorizada pelo juízo, que revelou fotografias do investigado portando diversas armas de fogo de diferentes calibres, além de evidenciar o uso de tornozeleira eletrônica.

A necessidade de garantia da ordem pública se sustenta na própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social. Ademais,
o histórico do acusado, que já foi preso anteriormente no Estado do Maranhão e, mesmo usando tornozeleira eletrônica, voltou a delinquir, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para prevenir a reiteração delitiva.

Por fim, a conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal se justificam pelo manifesto desapego do acusado ao cumprimento das leis, evidenciado por sua conduta reiterada mesmo sob monitoramento eletrônico. Destaca-se que, conforme jurisprudência consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, como demonstrado no caso em análise.

Vindo novamente ser mantida em audiência de instrução, por se verificar que os pressupostos e requisitos permanecem presentes.

Em 02 de setembro de 2025, a prisão de GUILHERME MARQUES BASTOS foi mantida para garantia da ordem pública, considerando sua participação no mesmo delito de alta gravidade, o padrão de comportamento incompatível com a ressocialização evidenciado pela suposta prática de novo crime contra o patrimônio durante o cumprimento de pena anterior, a demonstração objetiva de manutenção de vínculo com atividade criminosa e disposição para prática reiterada de delitos patrimoniais
, circunstâncias que geram inequívoco sentimento de impunidade na sociedade e comprometem a credibilidade do sistema de justiça criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que descumpriu sistematicamente as condições do regime aberto de cumprimento de pena anterior, deslocando-se irregularmente de sua comarca de origem para esta localidade e frustrando completamente a finalidade da monitoração eletrônica a que estava submetido, evidenciando absoluto descaso com as determinações judiciais e demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não ofereceriam segurança suficiente para garantir sua presença no processo e eventual cumprimento de nova pena. Fundamentando, ainda, a presente decisão na inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, considerando que a conduta processual dos acusados - fuga prolongada de um e sistemático descumprimento de obrigações judiciais pelo outro - evidencia que medidas menos restritivas não seriam eficazes para atingir as finalidades da custódia cautelar.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta registro criminais anteriores em sua certidão de antecedentes no Estado do Pará, tendo sido preso utilizando uma tornozeleira eletrônica danificada e ter informado em audiência de custódia que cumpria pena definitiva no regime aberto no Estado do Maranhão.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra custódia cautelar há 619 (seiscentos e dezenove) dias, ou seja, desde o dia 08 de março de 2024, quando foi preso em flagrante.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente o processo se encontra com vista ao Ministério Público para ratificação ou complementação das alegações finais, com posterior vista as defesas para alegações finais. (...)”
grifos nossos

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo
parcial conhecimento e

denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 112707946 – datada de 06.04.2024):

“(...) A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a) fumus comissi delicti e b) periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calçada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, resta comprovada a materialidade e há fortes indícios de participação do investigado GUILHERME MARQUES BASTOS no crime tentado de extorsão mediante sequestro, ou seja, indícios de coautoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal – CPP).

Conforme auto de constatação nº 04.430/2024, a extração de dados do celular aprendido com o investigado, apresentam fotos manuseando armas de fogos diversas, entre revólveres, pistolas e armas longas, além de demonstrar grande vínculo com o investigado LUIS JAMES PEDROSA DE ARAUJO.

E na véspera do crime, se constatou uma conversa, via aplicativo de mensagens WhatsApp, em que o investigado conversa com uma pessoa nominada de “ALLAN BOGEIA”, acerca de utilizar sites de aposta para lavar dinheiro roubado.

Frisa-se que a extração de dados no referido telefone foi autorizada por esse juízo, conforme id nº 112207915 – páginas 08 a 11.

O Relatório de investigação nº 002-2024/DELTA, evidencia que o veículo FORD/KA SE 1.0 HA B, placa QNY0E95, na cor branca, de propriedade de NEIDE SOUSA BASTOS, tia do investigado, mas considerada mãe de criação, no momento da coação do gerente do banco, transitava diversas vezes pele arredores do banco, o que demonstra possível participação, ainda que de forma material, em uma condição de olheiro, do crime investigado nesses autos.

(...)

Quanto à garantia da ordem pública, verifico plausibilidade na representação, uma vez que gravidade do crime atribuído a ele, só não foi exitoso por circunstâncias alheias a sua vontade, de modo que foi frustrado pela ação policial.

Ademais, a prisão preventiva da investigada, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(...)

Já no tocante a assegurar a aplicação da lei penal levando em conta que o investigado, que já cumpre condenação por roubo, teria saído de Imperatriz/MA para participar da atividade criminosa nessa Comarca, de modo que ele em liberdade, há claros indícios de inviabilizar a aplicação da lei penal.

Frisa-se que no momento de sua prisão, o investigado portava uma tornezeleira eletrônica, danificada, e um dos pressupostos para o cumprimento da execução penal é não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do juízo da execução, o que ele em nenhum momento apresentou a referida autorização judicial.

Desse modo, observa-se que o investigado não tem apreço ao cumprimento da legislação penal, se valendo da impunidade para transitar livremente pelo país, mesmo ciente da sua restrição, com indícios veementes de participação em atividade criminosa.

Denota-se, assim, a necessidade de segregação cautelar do investigado, de modo que, uma vez solto, poderá delinquir e praticar novos crimes, sendo necessária a decretação da preventiva dele para se resguardar a conveniência da instrução penal e a ordem pública.

Assim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP)[1].

(...)

Diante de tais fatos e fundamentos, não resta alternativa senão decretar a segregação cautelar do investigado GUILHERME MARQUES BASTOS, convertendo a prisão temporária em prisão preventiva, uma vez que tais condutas colocaram em risco a coletividade, e se ele se mantiver solto, colocaria em descrédito o Poder Judiciário e a atuação policial, com reais possibilidades de novas práticas delitivas, expondo a risco a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, eis que a vítima, gerente de agência bancária, foi submetida à grave ameaça com utilização de artefato explosivo preso ao corpo, sendo forçada a simular normalidade para efetuar a entrega de valores aos criminosos.

O grupo agiu de forma organizada e premeditada, dividindo tarefas entre os executores da coação direta e os denominados “olheiros”, papel que se atribui ao paciente, conforme consta no Relatório de Investigação e nos dados extraídos de seu celular.

A atuação envolveu risco concreto à vida da vítima, de terceiros e dos próprios agentes estatais, uma vez que os explosivos afixados ao corpo da vítima precisaram ser desativados pela Polícia Militar no interior da agência bancária.

Esses elementos conferem ao caso gravidade concreta exacerbada do delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto,
verbis:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAUDE ELETRÔNICA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DOS CRIMES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes associados à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, principalmente em razão do "modus operandi" reiterado, do elevado valor das fraudes e da possível vinculação do paciente a organização criminosa voltada à prática do crime de estelionato. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.411263-4/000, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/2025, publicação da súmula em 06/11/2025)

Outro ponto relevante é que o paciente já se encontrava
cumprindo pena por crime patrimonial no Estado do Maranhão, em regime aberto e com monitoramento eletrônico, mas se deslocou clandestinamente para outro Estado, com a tornozeleira danificada, evidenciando descumprimento reiterado das ordens judiciais e desapego às normas penais, o que acentua o risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal
.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente não merece prosperar
. Conforme destacado pela autoridade coatora, embora o paciente se encontre custodiado há mais de 600 dias, deve-se ter em mente que se trata de feito dotado de significativa complexidade, envolvendo pluralidade de réus, diversas fases de instrução e reiterações probatórias, inclusive com necessidade de expedição de ofícios a operadoras telefônicas, análise de dados extraídos de aparelhos celulares, acareações e diligências complementares determinadas judicialmente, fatos estes que justificam a dilação temporal até o momento, não havendo que se falar, pois, em desídia estatal ou constrangimento ilegal.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido - 1.798 tijolos de maconha, 1.440kg (um quilo e quatrocentos e quarenta gramas) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. Destacou-se, ainda, a existência de indícios de ser integrante de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas interestadual.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.
Ademais, a instrução está encerrada, atraindo a incidência da Sumula n. 52/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Ademais, o
alegado cerceamento de defesa, fundado na ausência de intimação para apresentação de alegações finais, resta superado
, uma vez que, conforme consulta ao sistema PJe de 1º grau, a
defesa técnica do paciente já apresentou suas alegações finais
, conforme registrado no ID nº 163124536.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2026